Tribunal: TJMT
Processo: 1004418-11.2019.8.11.0003
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004418-11.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELANTE), SENIOR GRUPO EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 04.235.334/0014-10 (APELADO), LEIDIANE REZENDE CORDEIRO GALVÃO - CPF: 034.149.521-22 (ADVOGADO), THEREZINHA SOBRAL KULEVICZ - CPF: 791.260.491-04 (APELADO), LUZINET SOBRAL DE OLIVEIRA - CPF: 198.661.188-43 (APELADO), RENATA CRISTINA KULEVICZ - CPF: 928.780.241-68 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DA CDA PELA FAZENDA PÚBLICA APÓS APRESENTAÇÃO DE DEFESA NOS AUTOS (EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE) - EXTINÇÃO DA AÇÃO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
RECONHECIMENTO DO PEDIDO
– REDUÇÃO PELA METADE NOS TERMOS DO ARTIGO 90, §4º, CPC
–

CONDENAÇÃO DO VENCIDO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS –
QUANTUM
– OBSERVÂNCIA AOS PERCENTUAIS DO ART. 85, §3º, DO CPC –
RECURSO PROVIDO.

1
.
É pacífico o entendimento do Tribunal da Cidadania no sentido de que são devidos honorários advocatícios em favor do advogado do executado, se apresenta defesa antes do cancelamento da CDA pelo Ente Púbico fiscalizador, hipótese em que não se aplica o artigo 26 da LEF.

2
.
A c
ondenação
em
honorários sucumbenciais deve ser fixada sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, observados os percentuais e os critérios estabelecidos nos §§ 2º, 3º, 5º do artigo 85 do Código de Processo Civil, reduzida
pela metade, conforme regramento do artigo 90, §4º, do CPC.

3
.
Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto
pelo ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo
d
a 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Rondonópolis (MT) que,
nos autos da
A
ção de Execução Fiscal n.
1004418-11.2019.8.11.0003
, acolheu a exceção de
pré
-executividade oposta pela parte executada SENIOR GRUPO EMPRESARIAL LTDA e julgou extinto o executivo fiscal.

E ainda condenou a Fazenda Pública
a
o pagamento de
2
0% (
vinte
por cento) de
honorários sucumbenciais em favor da parte executada
, reduzidos pela metade, em razão do Estado de Mato Grosso ter reconhecido a procedência do pedido (CPC, art. 90, §4º).

A parte
Apelante

aponta a necessidade de reforma da sentença
quanto

a
fixação dos honorários sucumbenciais em seu patamar máximo, qual seja, 20% (vinte por cento), deixando de fundamentar suas razões.

Assevera que
o Estado não opôs resistência à

pretensão da parte devedora, pugnando pela extinção da execução fiscal quanto à CDA

cancelada, motivo pelo qual almeja a sua fixação no mínimo legal.

A

parte apelada
apresentou contrarrazões

no
Id.
205181860
, pugnando pelo não provimento do recurso.

Dispensada a intervenção ministerial, nos moldes da Súmula 189/STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo
da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Rondonópolis (MT) que,
nos autos da
A
ção de Execução Fiscal n.
1004418-11.2019.8.11.0003
, acolheu a exceção de
pré
-executividade oposta pela parte executada SENIOR GRUPO EMPRESARIAL LTDA e julgou extinto o executivo fiscal.

E ainda condenou a Fazenda Pública ao pagamento de 20% (vinte por cento) de honorários sucumbenciais em favor da parte executada, reduzidos pela metade, em razão do Estado de Mato Grosso ter reconhecido a procedência do pedido (CPC, art. 90, §4º).

Pois bem.

Denota-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou a Ação de Execução Fiscal n.
1004418-11.2019.8.11.0003
, visando ao recebimento d
e
crédito inscrito
em dívida ativa
.

A parte executada
, ora apelada,
opôs
e
xceção de
p
ré
-executividade
,
pugnando pel
a declaração de

nulidade
da CD
A exequenda, por consequência, d
a
extinção da
execução fiscal.

Intimado a se manifestar quanto à
e
xceção de
p
ré
-executividade,
a parte

a
pelante
requereu a extinção do
referido
executivo fiscal, considerando o cancelamento administrativo do crédito exequendo (Id.
205181850
).

Nesses termos, em razão
do reconhecimento da procedência do pedido, a
Execução Fiscal foi extinta pelo Juízo
da
1ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Rondonópolis (MT)
. Infere-
se, ainda, que houve a condenação da parte exequente/
excepta
ao pagamento dos honorários sucumbenciais. Vejamos (Id.
205181854
):

“[...]

Posto isso, julgo procedente o pedido formulado por SENIOR GRUPO EMPRESARIAL LTDA e julgo extinta esta execução fiscal.

Condeno o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o proveito econômico obtido com essa decisão (R$ 27.999,79), nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, devendo o valor dos honorários apurados
ser
reduzido pela metade, pelo fato do ESTADO DE MATO GROSSO ter reconhecido a procedência do pedido, nos moldes do artigo 90, §4ºdo CPC.
”.

No caso,
a parte recorrente interpôs Recurso de Apelação

aponta
ndo
a necessidade de reforma da sentença
quanto

a
fixação dos honorários sucumbenciais em seu patamar máximo, qual seja, 20% (vinte por cento), deixando de fundamentar suas razões.

Assevera que
o Estado não opôs resistência à

pretensão da parte devedora, pugnando pela extinção da execução fiscal quanto à CDA
cancelada, motivo pelo qual almeja a sua fixação no mínimo legal.

Pois bem.

De início
,
imperioso registrar que
a
jurisprudência do

c.
Superior Tribunal de Justiça

caminha
no sentido de que, sobrevindo
a
extinção da ação executiva fiscal a pedido da Fazenda Pública, em razão do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, após a citação, como ocorreu
no presente caso
, inclusive com apresentação de defesa
–
exceção de
pré
-executividade –
, deve
a
Fazenda Púbica responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade em complementariedade ao princípio da sucumbência
. Vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL APÓS OFERECIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS.

1. O acórdão recorrido consignou: "Conquanto a exceção de
pré
-executividade não tenha sido conhecida no presente feito, somente assim foi decidido porque as questões ali arguidas demandavam dilação probatória, tendo
a parte intentado
ação anulatória em face do Município, como se observa da própria petição de fls. 242/243. Posteriormente, vê-se que foi exatamente a anulação do título, dada a ilegalidade da instituição da contribuição de melhoria em cobrança, que ensejou o pedido de cancelamento da CDA neste feito, como se
ve
da certidão de fl. 250. Portanto, parece-me evidente o cabimento da condenação do Município em horários advocatícios".

2. O Tribunal a quo está em sintonia com a jurisprudência do STJ no sentido de que extinta a Execução Fiscal, por cancelamento da CDA, após a citação do devedor e apresentação de defesa, deve-se perquirir quem deu causa à demanda, a fim de imputar-lhe o ônus de pagar os honorários, em face do princípio da causalidade.

3.
Recurso Especial não provido
”
.

(
REsp
n. 1.659.645/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25
.
4
.
2017,
DJe
de 5
.
5
.
2017.)

Com efeito
, não
há
dúvida de que a verba honorária é devida
no presente caso
, tendo em vista que o Ente Público apelante somente
peticionou informando o cancelamento da CDA
, assim como pugnando

pela
extinção da execução fiscal após a apresentação de defesa pelo executado
, por meio
de
e
xceção de
p
ré
-executividade.

Por outro lado,
conforme sustentado pela parte apelante,
deve-se observar ainda o que preceitua o art.
90, §4º, do CPC
:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

§4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade
”.
[sem destaque no original].

Isso porque, conforme já exposto,
após a distribuição da ação de Execução Fiscal, a parte executada opôs
e
xceção de
p
ré
-executividade, ocasião em que o Exequente/Apelante reconheceu a procedência do pedido, resultando no imediato cancelamento administrativo da CDA. Logo, é cabível a redução dos honorários pela metade, consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. INCIDÊNCIA DO §4º DO ART. 90 DO CPC. COMPLETA AUSÊNCIA DE PROLAÇÃO DE DECISÃO EXTRA PETITA.

1. Em tendo sido a sucumbência reconhecida já sob a vigência do CPC de 2015, são incidentes as suas normas para o arbitramento dos honorários de advogado.

2. Aplicação do entendimento fixado quando do julgamento do
REsp
1.746.072/PR pela Colenda Segunda Seção, calculando-se os honorários de advogado, decorrentes da extinção do processo de execução em face da excipiente ante o acolhimento da exceção de
pré
-executividade, sobre o proveito econômico ou valor da causa.

3. Incide, no entanto, o §4º do art. 90 do CPC, reduzindo-se à metade o valor da verba honorária em face do reconhecimento do pedido de extinção da execução pelo
excepto
pouco após a formulação da exceção, fatos incontroversos que foram, ademais, reconhecidos no acórdão e reafirmados pelo próprio recorrente, habilitando a aplicação do direito à espécie.

4. Não há qualquer espaço para que, na forma do §11 do art. 85 do CPC, esta Turma arbitre honorários recursais em favor daquele que vê o seu recurso especial provido e, assim, tem majorados os honorários sucumbenciais na origem fixados.

5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(STJ,
AgInt
no REsp1679689/SC, Relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 17.6.2019,
DJe
25.6.2019).
[sem destaque no original].

De igual modo, eis a jurisprudência d
o
e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL –
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO À METADE – APLICAÇÃO DO ARTIGO 90, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – POSSIBILIDADE – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE DEFESA PELA FAZENDA PÚBLICA – ACEITAÇÃO IMPLÍCITA PELO ESTADO DE MATO GROSSO – CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – É possível a aplicação do disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, nas hipóteses de apresentação de exceção de
pré
-executividade, visto que o Estado de Mato Grosso atua como réu, eis que se faz necessária a apresentação de defesa.

2 – Fica implícita a aceitação do pedido, por parte da Fazenda Pública Estadual, na hipótese de esta cancelar a Certidão de Dívida Ativa em momento subsequente à exceção de
pré
-executividade.

(
N.U 1005020-07.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel.
Desa
.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16.10.2023,
Publicado
no DJE 18.10.2023).
[sem destaque no original].

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO FISCAL
- EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ACOLHIDA - EXCLUSÃO DO COOBRIGADO DA CDA -
RECONHECIMENTO DO PEDIDO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - REDUÇÃO PELA METADE - ARTIGO 90, CAPUT E § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - POSSIBILIDADE
- RECURSO NÃO PROVIDO.

Informado pelo Exequente, após a apresentação da Exceção de
Pré
-executividade, o cancelamento administrativo da CDA, com relação ao Agravante/Executado, ocorre, na prática, o reconhecimento do pedido formulado na Exceção, de sorte que incide o artigo 90, § 4º, do CPC”.

(
N.U 1009520-81.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. Des.
MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27.11.2023,
Publicado
no DJE 13.12.2023)

Com efeito, impõe-se a aplicação da regra estabelecida no artigo 90, §4º, do Código de Processo Civil, com a redução pela metade do valor dos honorários advocatícios fixado pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais 4.0, diante do reconhecimento da procedência do pedido pela parte exequente, com o consequente cancelamento administrativo da CDA.

Em relação ao
quantum
,
objeto recursal,
o §3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, prevê os seguintes percentuais:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do §2º e os seguintes percentuais:

I -
mínimo
de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II -
mínimo
de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito
econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV -
mínimo
de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V -
mínimo
de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente. [
...]”
.

No caso, tenho que
por ser causa de baixa complexidade, por ter a parte executada apresentado apenas a exceção de
pré
-executividade, bem como pelo fato de extinção ter sido requerida pelo próprio Exequente, os honorários devem ser fixados no percentual mínimo estabelecido na legislação processual
.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE
REJEITADA PELO JUÍZO A QUO– INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AFASTADA – MÉRITO: JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA CDA – LIMITAÇÃO AOS INDICES ESTABELECIDOS PELA UNIÃO (TEMA 1.062 DO STF) –
REDUÇÃO DO
QUANTUM
EXECUTADO – CONDENAÇÃO DO VENCIDO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS –
QUANTUM
– OBSERVÂNCIA AOS PERCENTUAIS DO ART. 85, §3º, DO CPC
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É cabível a oposição de exceção de
pré
-executividade na ação de execução fiscal para a discussão de matérias, não somente as de ordem pública, que dispensem a dilação probatória.

A matéria referente à atualização monetária pode ser discutida em exceção de
pré
-executividade. Precedente do STJ.

O STF ao julgar o recurso paradigma ARE 1216078 RG (Tema 1.062) fixou a tese no sentido de que “os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”.

Os índices utilizados pelo Fisco Estadual são superiores à taxa SELIC, razão pela qual devem ser
redimensionados

Em relação aos honorários sucumbenciais, a jurisprudência é uníssona no sentido de ser cabível a condenação da Fazenda Pública exequente quando a
exceção de
pré
-executividade apresentada pelo executado é acolhida e implica em redução do quantum executado.

Quando a Fazenda Pública é parte, os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, devendo observar os percentuais e os critérios estabelecidos nos
§§ 2º, 3º, 5º do artigo 85 do Códex Processual Civil
”
.

(N.U 1014565-66.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 21/03/2024)
.
[sem destaque no original].

Por tais considerações, o provimento do Apelo é
medida
que se impõe.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, a fim de reformar a sentença recorrida tão somente

para reduzir a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios
ao valor mínimo legal, ou seja, 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, com fundamento no art. 85, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil,
devendo,
ainda
, ser aplicada a regra contida no artigo 90, §4º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024